Tribunal: STF
Processo: PPE 732
Classe: PPE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO – PRISÃO CAUTELAR – PLEITO FORMULADO PELA INTERPOL – POSSIBILIDADE – INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 12.878/2013 – DELITO INFORMÁTICO (CRIME DIGITAL): “INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO” (CP, ART. 154-A, ACRESCIDO PELA LEI Nº 12.737/2012) – FATO DELITUOSO ALEGADAMENTE COMETIDO, EM TERRITÓRIO AMERICANO (ESTADO DO TEXAS), EM 2011 – CONDUTA QUE, NO MOMENTO EM QUE PRATICADA (2011), AINDA NÃO SE REVESTIA DE TIPICIDADE PENAL NO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO – O SIGNIFICADO JURÍDICO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI EM MATÉRIA DE TIPIFICAÇÃO E DE COMINAÇÃO PENAIS (CF, ART. 5º, INCISO XXXIX) – “NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE” – DUPLA TIPICIDADE (OU DUPLA INCRIMINAÇÃO): CRITÉRIO QUE  REGE O SISTEMA EXTRADICIONAL – NECESSIDADE DE QUE O FATO SUBJACENTE AO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO (OU AO PLEITO DE PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS) ESTEJA SIMULTANEAMENTE TIPIFICADO, NO MOMENTO DE SUA PRÁTICA, TANTO NA LEGISLAÇÃO PENAL DO BRASIL QUANTO NA DO ESTADO ESTRANGEIRO – PRECEDENTES – SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO, POIS A CONDUTA PUNÍVEL IMPUTADA AO SÚDITO ESTRANGEIRO RECLAMADO SOMENTE PASSOU A SER CONSIDERADA CRIMINOSA, NO BRASIL, EM ABRIL DE 2013 (QUANDO SE ESGOTOU O PERÍODO DE “VACATIO LEGIS” DA LEI Nº 12.737/2012, ART. 4º), POSTERIORMENTE, PORTANTO, À DATA EM QUE FOI ELA ALEGADAMENTE PRATICADA NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO LEGISLATIVO, NO BRASIL, PARA FINS PENAIS, DOS CRIMES INFORMÁTICOS – OCORRÊNCIA, AINDA, NA ESPÉCIE, DE OUTRO OBSTÁCULO JURÍDICO: DELITO INFORMÁTICO (OU CRIME DIGITAL, OU INFRAÇÃO PENAL CIBERNÉTICA) SEQUER PREVISTO NO ARTIGO II DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL/EUA – ROL EXAUSTIVO, FUNDADO EM “NUMERUS CLAUSUS”, QUE DEFINE, NO CONTEXTO BILATERAL DAS RELAÇÕES EXTRADICIONAIS ENTRE BRASIL E EUA, OS CRIMES QUALIFICADOS PELA NOTA DE “EXTRADITABILIDADE” – PRECEDENTES, A ESSE RESPEITO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAR-SE DEMANDA EXTRADICIONAL FUNDADA EM DELITO ESTRANHO AO ROL TAXATIVO INSCRITO NO ARTIGO II DESSE TRATADO DE EXTRADIÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO (“LEX SPECIALIS”) – PRECEDÊNCIA JURÍDICA, QUANTO À SUA APLICABILIDADE, SOBRE O ORDENAMENTO POSITIVO INTERNO DO BRASIL – “PACTA SUNT SERVANDA” – PRECEDENTES – A INADMISSIBILIDADE DA EXTRADIÇÃO (CAUSA PRINCIPAL) TORNA INVIÁVEL O ATENDIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA (MEDIDA REVESTIDA DE CAUTELARIDADE E IMPREGNADA DE CARÁTER ANCILAR E MERAMENTE ACESSÓRIO) – QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR.